Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA. APOSENTADORIA. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. O art. 789 do Código de Processo Civil consagra a primazia do interesse do credor nos processos de execução, notadamente quando o devedor não demonstra disposição em quitar o débito ou oferecer alguma forma de negociação.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.